Tribunal: TJPA
Processo: 0816056-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816056-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISADORA DE CASSIA LIMA DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imposta, em razão do transcurso do lapso temporal superior a quatro anos desde o trânsito em julgado para a acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir qual o marco inicial da prescrição da pretensão executória, à luz do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência atual;

(ii) verificar se houve a prescrição da pretensão executória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 788, consolidou o entendimento de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, salvo nos casos em que a condenação transitou em julgado para a acusação antes de 12/11/2020, ocasião em que se adota o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial.
4. No caso concreto, a condenação transitou em julgado para a acusação em 22/09/2020, aplicando-se, portanto, o marco inicial conforme previsto no art. 112, I, do Código Penal.

5. A decisão de primeira instância considerou a publicação do acórdão referente ao recurso de apelação como evento interruptivo do prazo prescricional. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal marco só interrompe a prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória.

6. Diante do transcurso de mais de quatro anos desde o trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e concedido para declarar extinta a punibilidade da paciente pela prescrição da pretensão executória.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ISADORA DE CÁSSIA LIMA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a impetrante ter sido a paciente condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tendo a decisão transitado em julgado para acusação em 22/09/2020, enquanto para a defesa, somente em 10/07/2024, após a publicação do acórdão referente ao apelo defensivo.

Sustenta não se aplicar à hipótese o Tema 788/STF, pois, como dito, o trânsito em julgado para acusação deu-se em data anterior à vigência da referida tese, de sorte que a prescrição da pretensão executória restou concretizada em 21 de setembro de 2024, mormente porque, a publicação do acórdão não configura marco interruptivo em se tratando de prescrição executória.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
para suspender o início do cumprimento da pena, com o devido recolhimento da guia de execução, sendo que, no mérito, pleiteou a declaração da extinção da punibilidade da paciente, em razão da prescrição da pretensão executória da pena.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, sendo que em razão de estar afastada de suas atividades judicantes vieram a mim redistribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que esclareceu ter negado o pleito da paciente para que fosse declarada extinta sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória da pena, sob argumento de que a publicação do acórdão referente ao apelo defensivo interrompeu o prazo prescricional na hipótese, não chegando a concretizar o instituto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus,
sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

De pronto, ressalta-se assistir razão à impetrante, no que concerne a configuração da prescrição da pretensão executória da pena imposta à paciente, sobretudo tratando-se de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento dar-se-á inclusive de ofício, se for o caso.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 788, posicionou-se no sentido ser o trânsito em julgado para ambas as partes o marco inicial da contagem de prazo para a prescrição da pretensão executória da pena, salvo os casos enquadrados em modulação específica, como é a hipótese dos autos, senão vejamos:

Tem-se que a paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, que transitou em julgado para acusação em 22 de setembro de 2020, de sorte a não atrair a vigência do entendimento firmado no Tema 788, do Supremo Tribunal Federal, isto porque, aquando da modulação da aludida tese, a sua aplicabilidade restou limitada aos casos cujo trânsito em julgado para acusação fosse posterior a 12/11/2020, não sendo essa, portanto, a hipótese em questão.

Com efeito, afastada a aplicabilidade da referida tese,
in casu,
tem-se como marco inicial para contagem do prazo para prescrição executória da pena, a data referente ao trânsito em julgado para a acusação, qual seja, 22/09/2020.

Nesse sentido,
verbis:

STJ
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DO TEMA 788/STF.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir qual o marco inicial da prescrição da pretensão executória, à luz do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência atual;

(ii) verificar a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento prevalente no Supremo Tribunal Federal (Tema 788/STF) estabelece que o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, salvo modulação específica.

4. A modulação promovida pelo STF em 3/7/2023 (Tema 788/STF) determina que, nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 11/11/2020, aplica-se o termo inicial da prescrição baseado no trânsito em julgado apenas para a acusação.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.175.517/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Na hipótese, entretanto, o magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória, por entender que a publicação do Acórdão, referente ao recurso defensivo de apelação, possui o condão de interromper o prazo prescricional em questão, de modo a não ter se exaurido o lapso temporal de 04 (quatro) anos necessário à configuração da aludida prescrição, entre os marcos referentes ao trânsito em julgado para a acusação, em 22/09/2020, e a publicação do aludido Acórdão, em 27/05/2024.

Ocorre que, a interrupção do prazo prescricional por força da publicação do Acórdão limita-se à contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado, e não executória, ora calculada na hipótese dos autos.

Nesse sentido, tem-se o julgado,
verbis:

TJPB
: HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. CONCESSÃO .

1
. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da tese firmada no ARE 848107/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 788) – no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para ambas as partes –, decidiu que nas ações, cujo trânsito em julgado para a acusação tenha se efetivado antes de 12 de novembro de 2020, aplica-se a previsão contida no art. 112, I, do Código Penal, ou seja, considera-se o trânsito em julgado para a acusação como sendo o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

2 .
"A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020), no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória" (AgRg no HC n . 764.964/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

3. Transcorrido lapso temporal superior ao previsto no artigo 109 do Código Penal, de acordo com a pena aplicada, desde a data do trânsito em julgado para a acusação, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória .

4. Ordem concedida. (TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0812605-48.2023.8.15 .0000, Relator.: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal)

Com efeito, certo de ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 22/09/2020, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição da pretensão executória da pena imposta à paciente, impondo-se a declaração da extinção da sua punibilidade, à luz do previsto no art. 107, inc. IV, do CPB.

Por tais razões, conheço do
mandamus
e concedo a ordem impetrada, a fim de reconhecer e declarar a extinção da punibilidade da paciente face a prescrição da pretensão executória da pena e ela imputada.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/03/2025